Tribunal: TJSP
Processo: 2045951-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Determinação de abstenção, pelo Município de Guarulhos, de exigir a apresentação, pela recuperanda, de certidão negativa de recuperação judicial e de apresentação do plano de recuperação judicial homologado para fins de homologação e contratação do objeto da licitação. Exigência dos artigos 37, XXI, da Constituição Federal; 52, II,

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Determinação de abstenção, pelo Município de Guarulhos, de exigir a apresentação, pela recuperanda, de certidão negativa de recuperação judicial e de apresentação do plano de recuperação judicial homologado para fins de homologação e contratação do objeto da licitação. Exigência dos artigos 37, XXI, da Constituição Federal; 52, II, da Lei no 11.101/05; e 31, II da Lei no 8.666/93. Não cabimento de dispensa genérica de apresentação de certidões negativas por recuperandas para a contratação com o Poder Público. Súmula no 50 do Tribunal de Contas do Estado. Análise a ser feita à luz do princípio da preservação da empresa e da viabilidade de cumprimento do contrato pela recuperanda. Prevalência do interesse coletivo sobre o individual. Necessidade de aferir se a empresa sujeita ao regime da Lei n. 11.101/2005 possui aptidão econômica e financeira. Regularidade da exigência de apresentação, pela empresa em recuperação judicial, de seu plano de recuperação. Precedentes do STJ e das Câmaras Especializadas do TJSP. Decisão reformada. Agravo provido.

Embargos de declaração. Exame prejudicado, em razão do julgamento do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045951-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MUNICÍPIO DE GUARULHOS, é agravado CONSTRURBAN LOGÍSTICA
AMBIENTAL LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao agravo, prejudicado o exame dos embargos de declaração.
V.U. Declara voto convergente o 3o juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : São
Paulo
–
1a
Vara
de
Falências
e
Recuperações Judiciais
Ação no : 1096092-53.2019.8.26.0100
Juiz
: João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravo de Instrumento no 2045951-85.2020.8.26.0000
Agravante : Município de Guarulhos
Agravada : Construrban Logística Ambiental Ltda. (em
recuperação judicial)
Interessada: ACFB Adm. Judicial Ltda. Me. (administradora
judicial)
Embargos de Declaração no 2045951-85.2020.8.26.0000/50000
Embargante : Construrban Logística Ambiental Ltda. (em
recuperação judicial)
Embargado : Município de Guarulhos
Interessada: ACFB Adm. Judicial Ltda. Me. (administradora
judicial)
VOTO No 30.318
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Determinação de abstenção, pelo
Município de Guarulhos, de exigir a
apresentação, pela recuperanda, de certidão negativa de recuperação
judicial e de apresentação do plano de
recuperação judicial homologado para
fins de homologação e contratação do
objeto da
licitação. Exigência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigos
37,
XXI,
da
Constituição
Federal; 52, II, da Lei no 11.101/05; e
31,
II
da
Lei
no
8.666/93.
Não
cabimento
de
dispensa
genérica
de
apresentação de certidões negativas por
recuperandas para a contratação com o
Poder Público. Súmula no 50 do Tribunal
de Contas do Estado. Análise a ser
feita à luz do princípio da preservação
da empresa e da viabilidade de cumprimento do contrato pela
recuperanda. Prevalência do interesse
coletivo
sobre
o
individual.
Necessidade de aferir se a empresa
sujeita ao regime da Lei n. 11.101/2005
possui aptidão econômica e financeira.
Regularidade da exigência de apresentação, pela empresa em
recuperação judicial, de seu plano de
recuperação. Precedentes do STJ e das
Câmaras Especializadas do TJSP. Decisão
reformada. Agravo provido.
Embargos
de
declaração.
Exame
prejudicado, em razão do julgamento do
agravo de instrumento.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento esgrimido por MUNICÍPIO DE GUARULHOS nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperação judicial de CONSTRURBAN LOGÍSTICA AMBIENTAL
LTDA. Insurge-se contra as decisões de fls. 1009/1022,
5213/5216 e 5385/5386 dos autos originais, proferidas pelo
MM. Juiz JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO, da E. 1a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da
Capital, que determinaram a abstenção de exigir a
apresentação, pela recuperanda, de certidão negativa de
recuperação judicial e de apresentação do plano de
recuperação
judicial
homologado
para
fins
de
classificação, adjudicação, homologação e contratação do
objeto da licitação, cujo certame tramitou no processo
administrativo de autos no 53.689/2017, regido pelo edital
no 03/2018-DLC.
Sustenta
a
impossibilidade
de
descumprimento da Súmula no 50 do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo. Segundo afirma, a recuperanda tem
tentado se habilitar para celebrar contratos com o
Município agravante e obteve do juízo da recuperação
autorização para participar das licitações. Aponta o
intuito de tumultuar os certames, em afronta ao art. 5o,
IV, “b”, da Lei no 12.846/2013. Nega descumprimento de
decisão pela Comissão Permanente de Licitação, pois o
objeto do certame foi adjudicado à licitante e a solicitação de
apresentação do plano de recuperação
homologado tem caráter meramente consultivo e baseado na
legalidade.
Invoca
os
princípios
da
legalidade,
da
isonomia, da vinculação do instrumento convocatório e da
supremacia do interesse público. Insiste na necessidade de
apresentação do plano de recuperação homologado, pois o
requerimento de recuperação judicial representa verdadeira
confissão de crise financeira e pressupõe a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de futura inexecução do contrato. Argumenta, ainda, com o
disposto nos arts. 3o e 31, II, da Lei no 8.666/93, no
art. 52, II, da Lei no 11.101/05, além da Súmula no 50 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pede a
concessão de efeito suspensivo ao agravo e pugna pelo
provimento para reconhecer a necessidade de apresentação
de certidão negativa de recuperação judicial e de
apresentação do plano de recuperação homologado para fins
de classificação, adjudicação, homologação e contratação
do objeto da licitação, cujo certame tramitou no processo
administrativo no 53.6892017.
Concedido
efeito
suspensivo
a
fls. 88/89.
A agravada apresentou contraminuta a
fls. 93/109.
A Administradora Judicial se manifestou
pelo não provimento do recurso a fls. 393/396.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra da ilustre Procuradora LEILA MARA
RAMACCIOTTI,
opinou
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls. 401/402).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual.
Contra a r. decisão que concedeu efeito
suspensivo a este recurso, a agravada opôs os Embargos de
Declaração no 2045951-85.2020.8.26.0000/50000. Em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alega que "o critério para a contratação ora em discussão foi instituído pelo
Edital n.o 03/2018-DLC como sendo o 'menor preço global', o que foi efetivamente
atingido pela EMBARGANTE quando da abertura dos envelopes", razão pela
qual, neste caso, o interesse público e o princípio da
preservação da empresa coincidem para sua contratação.
Segundo afirma, sempre prestou serviços, preponderantemente, ao Poder Público, e, atualmente,
possui contratos ativos apenas com Prefeituras, razão pela
qual o óbice à celebração de novos contratos com órgãos
públicos a levaria à falência. Pede o acolhimento para
sanar omissão quanto a esses aspectos.

Relatados.
2.
O agravo comporta provimento.
Na situação sub examine, a recuperanda,
ora agravada, foi vencedora do processo licitatório para
prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos
sólidos urbanos no Município de Guarulhos/SP, com a
possibilidade de recebimento de mais de R$ 70.000.000,00
(setenta milhões de reais) em doze meses de prestação de
serviços, com lucro mensal estimado em quase R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais). Segundo a recuperanda, após a
declaração do vencedor, a Prefeitura agravante a intimou
para apresentar certidão negativa de falência e concordata
ou o plano de recuperação judicial devidamente homologado,
não obstante ela já tivesse, antes, apresentado cópia da r.
decisão de fls. 1009/1022 dos autos originais, que a
dispensou, genericamente, da apresentação de certidão
negativa de recuperação judicial para participação em
licitações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da exigência, o douto juízo a
quo determinou à Prefeitura de Guarulhos, a fls. 5213/5216,
o cumprimento da anterior decisão, abstendo-se da exigência
de apresentação negativa de recuperação judicial para fins
de classificação e adjudicação do objeto da licitação, sob
pena de multa diária. Em cumprimento, o Município de
Guarulhos adjudicou o objeto da licitação à agravada.
Contudo, a intimou para apresentar o plano de recuperação
judicial devidamente homologado para fins de homologação do
certame. Até aquela data, a homologação do plano ainda não
havia ocorrido, pois ainda estava em curso o prazo para
apresentação de eventuais impugnações pelos interessados.
Foi proferida, então, a r. decisão de
fls. 5385/5386, que determinou a abstenção de exigir a
apresentação, pela recuperanda, de certidão negativa de
recuperação
judicial e de apresentação do plano de
recuperação judicial homologado para fins de classificação,
adjudicação,
homologação
e
contratação
do
objeto
da
licitação, cujo certame tramitou no processo administrativo
de autos no 53.689/2017, regido pelo edital no 03/2018-DLC.
O
artigo
31,
inciso
II,
da
Lei
no 8.666/93, exige a apresentação de certidão negativa de
falência ou concordata, atual recuperação judicial, para a
participação em procedimento licitatório.
Ademais, apesar de a Lei no 11.101/05
prever, em seu artigo 47, o princípio da preservação da
empresa, há limitações que o próprio diploma legal impõe,
como a disposta em seu artigo 52, inciso II, que dispensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação de certidões negativas pelas recuperandas,
exceto para contratação com o Poder Público.
Cumpre
exalçar
que
a
empresa
que
pretende participar de certame licitatório submete-se às
exigências legais e às previstas no edital. O “status”
recuperacional da empresa não lhe confere vantagens em
detrimento
dos
demais
licitantes,
em
obediência
ao
disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta,
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”
Não é cabível, portanto, a dispensa
genérica de apresentação de certidões negativas pelas
recuperandas para a contratação com o Poder Público.
Destaca-se, ainda, que a Súmula no 50
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é expressa em
possibilitar a exigência, pela Administração Pública, da
apresentação, durante a fase de habilitação, do plano
recuperacional
da agravada
já homologado
pelo juízo
competente, consoante abaixo destacado:
“Em procedimento licitatório, não pode a Administração
impedir a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais
poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do
atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no
edital”.
Desse modo, não há como determinar ao
Município
ora
agravante
que
contrarie
entendimento
sumulado pelo TCE, órgão constitucionalmente competente
para fiscalizar as contas públicas daquele.
Outrossim,
a
própria
decisão
que
deferiu o processamento da recuperação judicial da empresa
agravada de fls. 1009/1022, ratificada pelas decisões ora
apontadas como agravadas de fls. 5213/5216 e 5385/5386,
ambas dos autos de origem, ressalvou, expressamente, a
dispensa de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial para participação em licitações
perante quaisquer órgãos do Poder Público; contudo, não
ressalvou, em caso de certidão positiva (caso da empresa
agravada) a apresentação de plano de recuperação judicial
homologado, consoante trecho abaixo destacado:
“2) Nos termos do art. 52, II, da Lei 11.101/2005,
determino a “dispensa da apresentação de certidões negativas para que os devedores
exerçam suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para
recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”, no caso, a devedora,
observando-se o art. 69 da LRF, ou seja, que o nome empresarial seja seguido da
expressão “em Recuperação Judicial”, com a ressalva de dispensa de apresentação de
CND e de certidão negativa de recuperação judicial para participação em licitações
perante quaisquer órgãos do Poder Público, nos exatos termos do quanto decidido no
AREsp 309.867, não sendo dispensada, contudo, a comprovação de habilitação
técnica e econômica necessária para o cumprimento de eventual contrato
administrativo” (fls. 1.011 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inegavelmente, o ilustre prolator da r.
agravada tem razão ao invocar o venerando acórdão prolatado
no AREsp. no 309.867-ES, assim ementado:
"ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE
FALÊNCIA OU CONCORDATA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO.
APTIDÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
MEIOS.
NECESSIDADE.
(...)
2. Conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a
figura da concordata pelos institutos da recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31
da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à nova sistemática,
tampouco foi derrogado.
3. À luz do princípio da legalidade, "é vedado à
Administração levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a
lei assim não o dispuser de forma expressa" (AgRg no RMS 44099/ES, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe
10/03/2016).
4.
Inexistindo autorização legislativa, incabível a
automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela
não
apresentação
de certidão negativa
de recuperação
judicial, principalmente
considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de
contratação com o poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação
prévia em licitação.
5. O escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos
do art. 47, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da
empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n.
8.666/1993 e n. 11.101/2005 leva à conclusão de que é possível uma ponderação
equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a preservação da empresa, de sua
função social e do estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise,
ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora,
dos postos de trabalho e dos interesses dos credores.
7. A exigência de apresentação de certidão negativa
de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa
em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de
habilitação, a sua viabilidade econômica.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso
especial" (STJ, 1a Turma, AREsp. no 309.867-ES, Rel. MINISTRO
GURGEL DE FARIA, j. 26/06/2018, DJe 08/08/2018 - grifo).
O venerando acórdão, relatado pelo
eminente Ministro GURGEL DE FARIA, interpreta o art. 31,
II da Lei de Licitações (Lei no 8.666, de 21/6/1993), que
trata da documentação relativa à qualificação econômico-
financeira das empresas participantes das licitações públicas, exigindo
certidão negativa
de falência ou
concordata (rectius: recuperação judicial). Sob o enfoque
do princípio constitucional da legalidade, em votação
unânime,
os
eminentes
ministros
do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no aludido julgamento, decidiram que,
por inexistir autorização legislativa, exsurge incabível
"automática inabilitação de empresas submetidas à Lei no 11.101/2005"
unicamente pela não apresentação de certidão negativa de
recuperação judicial, principalmente considerando-se o
disposto no art. 52, I, do referido diploma legal, que
prevê a possibilidade de contratação com o poder público,
o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em
licitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aludido
raciocínio
aplicado
no
julgamento que serve de norte para o caso sub judice
perfilha a exegese teleológica que tem por pedra angular
os
princípios
insculpidos
no
art. 47
da
Lei
no 11.101/2005,
com
o
objetivo
de
tornar
viável
a
superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor (empresa em recuperação judicial), a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação da empresa, sua função social e o
estímulo à atividade econômica.
Malgrado tais princípios e regras, não
se pode olvidar o princípio maior da isonomia
constitucional, e, muito menos, a Constituição Econômica
cristalizada
no
art. 170
da
Carta
da
República,
especialmente a livre concorrência. Bem por isso, a
circunstância de a agravada estar em recuperação judicial
não pode servir de ponto distintivo para ser ela
classificada à frente de outras empresas que com ela
concorrem no certame licitatório. Daí por que a
Municipalidade tem o direito - aliás, tem o dever - de
exigir a apresentação do plano de recuperação judicial
apresentado e aprovado pela Assembleia Geral de Credores,
pois o Administrador Público não fica subordinado ao
negócio particular celebrado entre os credores e a empresa
devedora.
Por isso mesmo, segundo consta do
venerando aresto invocado pelo douto Togado a quo, "há de se
ter mente que a licitação pública se norteia, entre outros princípios, pelo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indisponibilidade do interesse público, segundo o qual a Administração Pública deve
sempre zelar pelos interesses da coletividade, dos quais não pode dispor em detrimento
de interesses privados" (por isso o Juiz que preside a recuperação
judicial não tem a função de proteger os interesses da
empresa, nem do empresário, mas sim, de aplicar a
legislação de forma imparcial, sempre visando a resguardar
a prevalência do interesse coletivo sobre o interesse
individual). Em razão disso, finca raízes fortes na
legislação licitatória o art. 27, III da Lei 8.666/1993:
"Para habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente,
documentação relativa a: (...) III - qualificação econômico-financeira".
Impõe-se, pois, na esteira do mesmo
julgamento do
Excelso
Superior Tribunal de Justiça,
realizar "a interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n. 8.666/1993 e n.
11.101/2005 leva à conclusão de que é possível uma ponderação equilibrada entre os
princípios nelas imbuídos, pois a preservação da empresa, a sua função social e o
estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise, ao interesse da
coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de
trabalho e dos interesses dos credores. Com efeito, penso que negar à pessoa jurídica
em crise econômico-financeira o direito de participar de licitações públicas, única e
exclusivamente pela ausência de entrega da certidão negativa de recuperação judicial,
vai de encontro ao sentido atribuído pelo legislador ao instituto recuperacional. É
necessário que se adotem providências a fim de avaliar se a empresa recuperanda
participante do certame, caso seja vencedora, tem condições de suportar os custos da
execução do contrato. Significa dizer, é preciso aferir se a empresa sujeita ao regime
da Lei n. 11.101/2005 possui aptidão econômica e financeira. Daí se infere que a
dispensa da apresentação de certidão negativa não exime a empresa em recuperação
judicial de comprovar a sua capacidade econômica de poder participar da licitação".
Vou
mais
além:
a
empresa
em
recuperação judicial tem a obrigação de apresentar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plano de recuperação judicial e prestar esclarecimentos ao
Poder Público para comprovar que ela tem condições
econômico-financeiras de cumprir o contrato objeto da
licitação e possibilitar a análise, pelo ente contratante,
dos riscos do negócio.
Neste sentido, confira-se os seguintes
precedentes das Câmaras Especializadas deste Tribunal de
Justiça:
"Agravo de instrumento. Recuperação Judicial. Decisão
de origem que indeferiu os pedidos de parcelamento das custas com edital e de
participação em licitação sem a apresentação de certidão negativa de falência ou
recuperação judicial. Inconformismo. Acolhimento em parte. É admissível, em benefício
da empresa em recuperação judicial, o parcelamento das custas com o edital previsto
no art. 52. § 1o, da Lei n. 11.101/05. Apresentação de certidão negativa de recuperação
judicial e falência não se trata de impedimento para a contratação com empresas em
recuperação, mas, sim, de informação para auxiliar o ente público na tomada de
decisão sobre a viabilidade da contratação, avaliando vantagens, desvantagens e riscos
do negócio. O argumento de que a apresentação da certidão negativa de recuperação
judicial e falência é exigência que dificulta a preservação da empresa (art. 47, da Lei n.
11.101/05) cede diante do fato de que a atuação do ente público é fundada no interesse
público, o qual prevalece sobre o privado. Não é razoável impor ao ente público o risco
de contratar com uma empresa com forte risco de insolvência no curso da execução
contratual, prejudicando a execução das obras públicas e, por conseguinte, a
satisfação do interesse público. Indeferimento do pedido de não apresentação da
certidão negativa de recuperação judicial e falência. Decisão reformada em parte.
Recurso provido em parte" (TJSP, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Agravo
de
Instrumento
no 2260908-44.2019.8.26.0000, Relator Desembargador GRAVA
BRAZIL, j. 20/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Recuperação Judicial. Requerimento, formulado pelas
recuperandas, de dispensa da apresentação de certidão negativa de distribuição de
recuperação judicial e de prova de homologação do plano para a contratação com o
Poder Público. Vedação expressa no art. 52, II, da Lei no 11.101/2005. Prevalência do
interesse público sobre o da preservação da empresa. Necessidade de tratamento
isonômico entre os licitantes. Decisão mantida. Recuperação Judicial. Alegação, das
recuperandas, de que a prorrogação do "stay period" por 2 (dois) meses é insuficiente.
Pedido de extensão até a assembleia geral de credores. Recuperandas, na hipótese,
que, se não contribuíram para a morosidade do andamento do feito, nada fizeram para
que fosse mais rápido. Conclave que só foi marcado recentemente e para datas
distantes (junho e julho de 2019). Suspensão das ações e execuções, na hipótese, que já
alcançou o extenso prazo de quase 300 (trezentos) dias corridos. Prorrogação
inadmissível. Decisão mantida. Recurso desprovido" (TJSP, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento
no 2018631-94.2019.8.26.0000, Relator Desembargador ARALDO
TELLES, j. 24/06/2019).
"Agravo de Instrumento
Recuperação Judicial

Pretensão das recuperandas à dispensa das certidões negativas para possibilitar
restabelecimento de contratos com as Diretorias de Ensino de Sorocaba e Santo
Anastácio e, Tribunal de Contas em Araraquara, além da participação em licitações
para novas contratações com o poder público Indeferimento na origem Afronta ao
princípio da legalidade Inteligência do art. 52, II, da LREF e arts. 29, III e 31, II, da
Lei de Licitações Prevalência do interesse público sobre o interesse das devedoras
Decisão de indeferimento mantida
Precedentes desta Corte
Agravo improvido.
Dispositivo:
Negam
provimento" (TJSP, 2a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial, Agravo
de
Instrumento
no 2027488-32.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador RICARDO NEGRÃO, j. 14/06/2019).
"Agravo de instrumento. Decisão que reconsiderou
deferimento de dispensa de apresentação de certidões de regularidade fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concessão de recuperação judicial, por um lado, que não deve ser obstada pela falta
de apresentação das certidões. Inviabilidade, contudo, de dispensa das certidões para
contratações com o Poder Público e participação em certames licitatórios, afinal
prevalente o interesse público sobre o interesse das empresas em recuperação, mesmo
tomado o princípio de sua preservação. Art. 52, inciso II da Lei 11.101/05. Precedentes
das Câmaras Reservadas. Decisão mantida. Recurso desprovido" (TJSP, 2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, Agravo
de
Instrumento
no 2152112-27.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador CLAUDIO GODOY, j. 23/07/2018).
"Agravo de instrumento Recuperação judicial Pedido
de dispensa de apresentação de certidões de regularidade fiscal e de distribuição de
pedidos de falência ou recuperação judicial - Inadmissibilidade de dispensa genérica
Necessidade de preservação de igualdade de condições para todos os licitantes -
Recurso
desprovido" (TJSP, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Agravo
de
Instrumento
no 2073849-78.2017.8.26.0000, Relator Desembargador FORTES
BARBOSA, j. 29/11/2017).
Admitidas essas premissas, afigura-se
regular
a
exigência, pelo Município
contratante, de
apresentação do plano de recuperação judicial pela empresa
vencedora da licitação. Será, portanto, dado provimento ao
agravo para reconhecer a licitude da exigência, pelo
Município agravante, de apresentação, pela recuperanda, do
plano de recuperação judicial para fins de classificação,
adjudicação,
homologação
e
contratação
do objeto da
licitação,
cujo
certame
tramitou
no
processo
administrativo de autos no 53.689/2017, regido pelo edital
no 03/2018-DLC.
Em razão do julgamento do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento, fica prejudicado o exame dos embargos de
declaração.

3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo, prejudicado o exame dos embargos de
declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24979
Agravo de Instrumento no 2045951-85.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Município de Guarulhos
Agravado: Construrban Logística Ambiental Ltda. (Em Recuperação
Judicial)
Interessado: Acfb Adm. Judicial Ltda. - Me.- Administrador Judicial
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
3o Juiz
I) Acompanho o voto do Exmo. Sr. Desembargador Relator, tanto
no que se refere ao agravo de instrumento, interposto pelo Município de Guarulhos.
Com relação aos embargos de declaração, referidos no voto, são
interpostos pela recuperanda Construrban em face da r. decisão monocrática proferida
pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator, neste agravo de instrumento.
Por isso, a declaração de voto convergente refere-se
especificamente ao agravo de instrumento.
II) Não há como se confundir a regra do art. 52, II, da Lei no
11.101/05, com a exigência contida no art. 57 da referida lei, isto é, a exigência de
certidões negativas de débitos tributários para a homologação do plano de recuperação
judicial, perfeitamente dispensável, pois trata-se de acordo entre particulares, com o
qual não há participação da Fazenda Pública, que não se sujeita a ele.
Nesse caso, os credores assumem o risco de aprovarem um plano
de recuperação judicial que não interfere no direito da Fazenda Pública, e de outros
credores não sujeitos à recuperação judicial.
III) Além disso, compete à própria parte interessada tomar as
providências necessárias para garantir a sua regularidade fiscal o que não se confunde
com inexistência de débitos fiscais , não cabendo ao juízo da recuperação sanar as
providências que devem ser das recuperandas junto ao poder público para fins de
contratação com ele ou obtenção de benefícios fiscais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito, transcreve-se a lição de Flavio Amaral Garcia acerca
dos requisitos de regularidade fiscal previstos no art. 29, da Lei no 8.666/93:
“Em nenhum momento a lei exige 'certidões negativas', cujo resultado
final seria uma ausência absoluta de débitos. O que o legislador
pretendeu foi verificar a regularidade da situação fiscal dos licitantes.
Isso quer dizer que o licitante pode participar de um certame ainda
que seja devedor de algum tributo. No entanto, é preciso demonstrar a
situação de regularidade daquele débito, o que se dá, por exemplo, na
hipótese de um parcelamento ou da própria suspensão da exigibilidade
da dívida por decisão administrativa ou judicial. Não foi à toa que o
legislador utilizou a expressão 'regularidade fiscal', e não 'quitação',
que implicaria ausência de débitos.” (Licitações e Contratos
Administrativos
casos e polêmicas. 5a ed. São Paulo: Malheiros,
2018. p. 229)
III.1) Com a mesma orientação do voto do Exmo. Sr.
Desembargador Relator, já tive oportunidade de manifestar no A.I.
no2010462-55.2018.8.26.0000 (j. 08/8/2018):
“Diante do conflito entre os princípios da preservação da empresa e os
princípios da igualdade e da impessoalidade do direito público, estes
devem prevalecer, à luz da supremacia e da indisponibilidade do
interesse público sobre o particular.
Outrossim, a exigência contida no art. 52, II, da Lei no 11.101/05,
referente às certidões negativas para contratação com o serviço
público, também está em consonância com a Lei no 8.666/93 (Lei de
Licitações), que, em seu art. 3o, caput, dispõe: “A licitação destina-se a
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia (...) e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correlatos” (g.n.).
E as regras do mesmo dispositivo, contidas no seu §1o, incisos I e II,
não deixam dúvidas a respeito, pois expressamente vedam: a)
“admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo”; b) “estabelecer tratamento diferenciado de natureza
comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre
empresas brasileiras e estrangeiras”.
A dispensa das certidões negativas para a contratação com a
administração pública ou para a concessão de incentivos fiscais ou
creditícios, importa, portanto, em quebra da igualdade e da
impessoalidade, princípios imperativos que, assim, não há como
serem superados, inclusive sob pena de improbidade administrativa”.
IV) Para concluir, não se pode deixar de destacar óbice
constitucional para contratação com o Pode Púbico, pois a Constituição Federal vigente
dispõe em seu art. 195, § 3o, que: “A pessoa jurídica em débito com o sistema de
seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder
Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”.
V) Com essa observações e como demonstrado amplamente pelo
Exmo. Sr. Desembagador Relator, não há como se impedir a exigência formulada pelo
Município de Guarulhos, para a contratação pretendida.
VI) Portanto, aderindo, também, os fudamento do Exmo. Sr.
Desembargador Relator, também dou provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALCAS
131DC0C4
18
20
Declarações
de Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
13205BE4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2045951-85.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.